Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001332-85.2018.8.14.0040
APELANTE: DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA, MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001332-85.2018.814.0040

APELANTES:
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA E MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA

APELADA:
B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS RECORRENTES – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – OBSERVÂNCIA DO RITO COMUM – PEDIDO DE RESCISÃO FORMULADO NA EXORDIAL – COMPOSIÇÃO DO FEITO DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA PELO MAGISTRADO EM AUDIÊNCIA –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SENTENÇA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO NESTA SEDE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse:

2.

Ausência de
violação ao art. 558 do CPC, uma vez que o magistrado reconheceu a rescisão do contrato, através do rito comum, como determina a Lei, para somente após determinar a reintegração de posse. Decorrência lógica.

3.

Rescisão contratual que se deu tão somente após o pronunciamento judicial,
não se verificando qualquer determinação de rescisão extrajudicialmente.

4.

Pedido de Rescisão contratual formulado na peça inaugural. Ausência de julgamento ultra petita. Composição do feito devidamente oportunizada pelo magistrado a quo a quando da audiência de conciliação.

5.

Pedido de gratuidade analisado e indeferido em sentença. Reforma. Documentos acostados aos autos que não são capazes de demonstrar que os apelantes possuem capacidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento.

6.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
para reformar a sentença tão somente no capítulo em que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, estando, portanto, suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no decisum de 1ª grau. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo Sentenciante o

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
e Sentenciados
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA E MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA E B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

B
elém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0001332-85.2018.814.0040

APELANTES:
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA E MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA

APELADA:
B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA E MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA
,
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Pedido Liminar, ajuizada por
B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo

que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto aos requeridos, referente a dois terrenos no Residencial Cidade Jardim, salientando que os réus deixaram de quitar as prestações por eles assumidas, a partir de janeiro de 2017 e o segundo contrato a partir de julho de 2016.

Acrescentou que se vislumbra no pacto firmado entre as partes
a previsão de rescisão contratual em caso de inadimplência de mais de três parcelas consecutivas, o que teria ocorrido no caso em comento, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar de rescisão contratual formulado pela empresa autora, determinando, por conseguinte, a reintegração de posse (ID 1322632).

Os requeridos apresentaram contestação (ID 1322636).

Fora realizada audiência (ID 1322634).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1322638) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando rescindido os contratos de promessa de compra e venda objeto da lide, tendo como consequência a reintegração da empresa autora na posse do bem, confirmando a liminar já concedida, determinando ainda a restituição das parcelas pagas, excluídos eventuais juros e multa por atraso, em parcela única, devendo incidir apenas correção monetária, pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o autor reter 10% (dez por cento) em razão das despesas realizadas, mais 10% (dez por cento) a título de multa compensatória pela rescisão, condenando ainda os requeridos ao pagamento de taxa de fruição mensal, em 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, desde a inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído.

Consta ainda do
decisum
a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído.

Inconformados,
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA E MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA

interpuseram recurso de Apelação (ID 1322639).

Afirmam que a sentença atacada teria sido contrária ao que dispõe o art. 558 do Código de Processo Civil, bem assim que a rescisão contratual somente poderia ser efetivada após o pronunciamento judicial, que somente se deu a quando da prolação da sentença, salientando que a sentença teria ido além do que fora trazido pela empresa ora recorrida, uma vez que aquela não teria formulado pedido de rescisão contratual na sua exordial.

Sustenta que não teria sido oportunizado aos apelantes em audiência, compor a lide, especialmente em relação a eliminação de algumas verbas, honorários e custas, o que impediu que a conciliação fosse levada a termo, tendo, posteriormente, proferido sentença, reiterando o pedido de gratuidade indeferido pelo magistrado a quo.

Em contrarrazões (ID 1322640), a empresa ora apelada, pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 1370287), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1939521.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustentam os ora apelantes que o magistrado
a quo
teria contrariado o que dispõe o art. 558 do CPC, que a rescisão contratual somente poderia se efetivar após o pronunciamento judicial, e ainda que o decisum ora vergastado foi além dos pedidos constantes da peça inaugural, uma vez que não teria sido formulado pedido de rescisão por parte da empresa recorrida.

Senão vejamos o que dispõe o art. 558 do CPC e parágrafo único:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Pois bem, pelo que se verifica dos autos, a demanda sob exame não se refere exclusivamente a reintegração de posse, o que ensejaria a tramitação por rito especial, desde que ajuizada antes de ano e dia, conforme se infere do dispositivo acima citado, mas sim de ação de rescisão contratual em razão do inadimplemento das parcelas pelos ora apelados, sendo a reintegração do recorrido na posse dos terrenos tão somente decorrência lógica do pedido principal, qual seja, a rescisão do pacto.

Nessa senda, não há que se falar em violação ao dispositivo legal, uma vez que o magistrado inicialmente reconheceu a rescisão do contrato, através do rito comum, como determina a Lei, para somente após determinar a reintegração de posse, repise-se, observando-se o rito comum, devendo, portanto, ser afastada a alegação de inobservância dos ditames legais.

No que concerne a arguição de que
que a rescisão contratual estaria em desconformidade com o que rege a jurisprudência, igualmente não há que prosperar, ao passo que, pelo que se depreende dos autos, a rescisão do pacto firmado, com a consequente determinação de reintegração de posse se deu por determinação judicial, tanto em sede liminar (ID 1322632), quanto em audiência, com a presente das partes (ID 1322634), confirmada ainda na sentença (ID 1322638), não se verificando qualquer determinação de rescisão extrajudicialmente.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO. Relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, tendo em vista a perfeita adequação dos conceitos de consumidor, fornecedor/prestador e de serviço estabelecidos na Lei nº 8.078/90 ao caso concreto. Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte dos réus, que não provaram a quitação total do preço avençado. O Código Civil de 2002 prestigia a manutenção dos negócios jurídicos, de sorte que a nulidade do contrato de compra e venda não impede a sua conversão em promessa de compra e venda, conforme permitido pelo art. 170 do CC/02. Não violação ao artigo 108 do CC.
Diante do inadimplemento substancial da obrigação, inadimplemento até mesmo confessado, bem como da ausência de purga da mora pelos devedores, impõe-se a rescisão contratual e consequente reintegração na posse, bem como pagamento pela utilização do imóvel. Correta a decisão que rescindiu o contrato em razão do inadimplemento dos réus.
Ato contínuo, uma vez rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, sua consequência lógica é a reintegração da parte autora na posse do bem, pois, uma vez reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00377180820148190011, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Por outro lado, argumentam os apelantes que a sentença se deu além do que consta dos autos, aduzindo que a empresa apelada não teria formulado pedido de rescisão contratual.

Ora, pela simples análise da peça inaugural, percebe-se que o cerne da questão é justamente a rescisão contratual em razão do inadimplemento dos apelantes, sendo, inclusive, denominada a presente demanda de “Ação de Rescisão Contratual”, não se podendo falar em sentença ultra petita, ao passo que essa se limitou a observar os pedidos ali formulados.

Além disso,
não se perca de vista que estamos a tratar de rescisão contratual por inadimplemento e reintegração de posse, como consectário e, assim sendo, é de denegar-se pedido de declaração de nulidade da sentença em razão desta não ter oportunizado as partes a composição do feito, a um porque, pelo que se verifica da audiência ID 1322634, as partes não manifestaram interesse em conciliar, a dois porque, como destinatário da prova, cabe ao juiz verificar quais as provas necessárias à formação de seu convencimento e dispensar as provas inúteis ou impertinentes à solução da causa, porquanto, os elementos colacionados com a inicial e os argumentos articulados pelas partes, contêm elementos suficientes para aferir a relação contratual estabelecida, o seu inadimplemento e as consequências dali advindas.

Dito isso, veja-se que uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que revelam os documentos, o que se tem é a sucumbência dos apelantes, haja vista a rescisão do contrato, observando-se, contudo, a devolução dos valores pagos até terem se tornado inadimplente
s, com as devidas retenções.

No caso dos autos, a empresa recorrida forneceu os elementos de prova suficientes a demonstrar a inadimplência contratual e o esbulho praticado pelos réus. Estes, por seu turno não comprovaram terem adimplido tal obrigação, o que por si só já é fato suficiente para rescisão contratual, tendo em vista constar no contrato cláusula resolutiva por inadimplência

Por fim, pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade, indeferida a quando da prolação da sentença.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No mais, tem-se que o decisum que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/99, não devendo prosperar o indeferimento dos benefícios da gratuidade em razão do apelante ser comerciante a segunda apelante ser professora.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO QUE MANDA RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunço de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que no se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificaço de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Oportuno salientar também, que o fato de serem os recorrentes assistidos por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Desta feita, deve ser concedido o benefício aos recorrentes, eis que tão somente em razão das funções desempenhadas por ambos não há que se afastar a concessão do benefício, sendo que a manutenção da sentença, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional, devendo, inclusive, ser suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários fixada na sentença atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a sentença tão somente no capítulo em que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, estando, portanto, suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no decisum de 1ª grau.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020